Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL – REFIS-DF 2020. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. CRÉDITO. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. ACRÉSCIMO PREVISTO NO ART. 42, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 004/1994. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei Complementar n. 976, de 09 de novembro de 2020, homologa o Convênio ICMS 155/19, de 10 de outubro de 2019, que autoriza as unidades federadas que menciona a instituir programa de anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS, e institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas na própria lei.
2. Consoante o artigo 8o da supracitada Lei, os titulares ou cessionários de precatórios judiciais podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2o, §3o, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b, todos da mesma lei.
3. Observa-se que, tanto no texto original do artigo 8o quanto no texto modificado pela Lei Complementar 983/2021, não há e nunca houve qualquer menção de redução do principal para o caso de utilização de precatório judicial para compensação com os débitos tributários.
4. A Lei Complementar em questão, também, não prevê a possibilidade de redução ou exclusão do acréscimo legal estabelecido no artigo 42, §1o, da Lei Complementar no 004/94.
5. Remessa necessária conhecida e provida.